Tribunal: TJSP
Processo: 2260242-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela antecipada concedida. Insurgência contra o valor arbitrado a título de multa diária para o caso de descumprimento da obrigação, bem como em relação ao prazo fixado para cumprimento desta. Valor da multa que deve ser expressivo para manter a sua força coercitiva. Necessidade apenas de se impor um limite para a incidência da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela antecipada concedida. Insurgência contra o valor arbitrado a título de multa diária para o caso de descumprimento da obrigação, bem como em relação ao prazo fixado para cumprimento desta. Valor da multa que deve ser expressivo para manter a sua força coercitiva. Necessidade apenas de se impor um limite para a incidência da multa.

Impossibilidade de extensão do prazo fixado para cumprimento da obrigação. Ré que deve estar organizada e dotada de estrutura para o atendimento. Recurso parcialmente provido.